Tribunal: TJDFT
Processo: 0748525-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICABILIDADE DA LEI PENAL BRASILEIRA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que recebeu queixa-crime imputando a paciente a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com fundamento em publicações realizadas em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da legislação penal brasileira aos fatos praticados fora do território nacional; (ii) definir a competência territorial para o processamento da ação penal; (iii) apurar a existência de justa causa para a persecução penal; e (iv) examinar a presença de dolo específico na conduta imputada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal brasileira aplica-se ao caso, nos termos da teoria da ubiquidade (art. 6o do Código Penal), considerando que o resultado e os prejuízos ocorreram em território nacional.
4. A competência territorial foi fixada com base no domicílio da ré, conforme artigo 72 do Código de Processo Penal, estando a matéria preclusa pela ausência de impugnação tempestiva.
5. A queixa-crime descreve condutas que, em tese, configuram crimes contra a honra, com indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.
6. A alegação de ausência de dolo específico demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada no curso da instrução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 6o, 7o, § 2o, alínea “b”, 138, 139, 140 e 141, III; CPP, arts. 72, 88, 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.701.956/DF, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.031.839/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 23.05.2023; STJ, CC n. 184.269/PB, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 09.02.2022.